Tribunal: TJDFT
Processo: 0721767-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO DE ENCARGOS DE MORA. PRETENSÃO QUE NÃO INDICA O VALOR DEVIDO E EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO D A VIA ELEITA. MATÉRIA A SER SUSTENTADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO OU AÇÃO DECLARATÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DISSOCIADA DAS ATUALIZAÇÕES DA DÍVIDA ATÉ ENTÃO COLACIONADAS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPERTINÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. É permitida a exceção de pré-executividade em qualquer execução, seja fundada em título executivo extrajudicial ou em sentença. Contudo, a exceção deve se fundar em fato que não reclame dilação probatória, isto é, fato evidente nos autos, invocado com base em prova documental pré-constituída.
2. Na hipótese, apesar de requerer a declaração de excesso de execução relativo à encargo de mora, o agravante sequer indica qual valor considera devido, requerendo que a correção do valor da dívida seja realizada pelo agravado, o que permitiria a instauração de fase instrutória para apuração do valor devido, admitida apenas em sede de embargos à execução fiscal, nos moldes do art. 16 da Lei no 6.830/80, ou em ação declaratória de inexistência de débito, por força do disposto no art. 38 do mesmo diploma legal.
2.1. Ademais, não se verifica dos autos de origem, nem mesmo em tese, a cobrança de encargos moratórios indevidos, de modo a justificar a impugnação apresentada pela recorrente no curso da execução fiscal, sem apresentar o valor que entende devido e mediante alegação de excesso de execução que exige dilação probatória, denotando tratar-se de pretensão procrastinatória, dissociada do contido no processo de origem, que não comporta acolhimento por esta instância recursal.
3. Mostra-se inviável a pretendida suspensão da execução em razão de discussão de encargos de mora, sem que tenha havido o pagamento do principal ou a garantia do Juízo, por força do que dispõe os artigos 9o e 10 da Lei no 6.830/80.
4. Agravo de instrumento desprovido.